Tribunal: CARF
Processo: 11030.720012/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem. Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720012/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.523 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ELIO MOREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. ARTIGO 147 CTN.
Retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
RESERVA.
DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios, notoriamente laudo técnico que identifique claramente as
áreas e as vincule às hipóteses previstas na legislação ambiental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720012/2007-06
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C4T1
Fl. 2

RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS ANTES
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE.
SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental - ADA. Ausente a averbação da
reserva legal no registro de imóveis competente, há de se manter a ARL
incluídas na base de cálculo do ITR, nos exatos termos da decisão de origem.
Súmula CARF no 122: A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a área de preservação permanente declarada de 23,0 ha. Vencidos os conselheiros
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Rodrigo Lopes Araújo que negavam provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 160 e ss).
Pois bem. Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao
ITR, aos juros de mora e à multa por informação inexata na Declaração do ITR —
DIAC/DIAT/2003, no valor total de R$ 64.537,56, referente ao imóvel rural denominado
Fazenda Roseira, com área total de 924,0ha, com Número na Receita Federal — NIRF
2.931.137-3, localizado no município de Lagoa Vermelha — RS, conforme Notificação de
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

Lançamento — NL de fls. 01 a 06, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais constam das
fls. 02 a 04 e 06.
Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente as áreas isentas, 23,0 hectares de Área de Preservação Permanente — APP, e
390,0 ha de Área de Utilização Limitada — AUL, e o Valor da Terra Nua — VTN, o interessado
foi intimado a apresentar, com base na legislação pertinente detalhada no Termo de Intimação de
fls. 11 e 12, diversos documentos. Alguns deles foram: Ato Declaratório Ambiental — ADA,
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis —
IBAMA; Laudo Técnico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica — ART,
caracterizando as condições e dimensões da APP conforme enquadramento legal; Certidão de
Órgão Público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como
APP conforme legislação ambiental e; Cópia da Matrícula do imóvel contendo averbação da
Área de Reserva Legal — ARL, ou outros tipos de AUL. Relativamente ao VTN foi solicitado,
também, Laudo Técnico, elaborado por profissional-habilitado, acompanhado de ART, com
atenção aos requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
demonstrando os métodos de avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel, com Grau 2 de fundamentação mínima. Foi informado, inclusive, que a não
apresentação propiciaria o lançamento de ofício do VTN, conforme a legislação, substituindo-se
o valor informado na DITR pelo 'VTN constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da
Receita Federal — SIPT.
Em atendimento à intimação, com a carta de fls. 13 e 14, o interessado explicou
das matas, as quais disse existirem, somente, pela consciência de preservação do ambiente, que
se trata de áreas íngremes, com muitos morros e que se houver desmatamento prejudicaria toda a
região onde se insere, mas, que não há regularização junto ao IBAMA ou qualquer outro Órgão.
Em virtude da ausência de comprovantes que possibilitariam a isenção das áreas
preservadas as mesmas foram glosadas. Relativamente ao VTN, por estar sub-avaliado em
comparação com os demais imóveis da região e não haver sido apresentado o laudo solicitado, o
mesmo foi alterado com base na tabela do SIPT.
As razões para as devidas alterações foram registradas na Descrição dos Fatos e
Enquadramentos Legais. Apurado o crédito tributário lavrou-se a NL, cuja ciência, conforme
Aviso de Recebimento — AR de fl. 22, foi dada ao contribuinte em 25/09/2007.
Em 18/10/2007 foi apresentada impugnação, fls. 23 e 38, na qual alegou em
resumo, o seguinte:
1. Em Os Fatos disse haver-se surpreendido quanto ao lançamento.
2. Reproduziu o quadro de distribuição das áreas de seu imóvel conforme declarado e disse
concordar com a avaliação do VTN.
3. Em O Direito — Mérito, tratou, longamente, de sua discordância quanto à glosa; invocou a
verdade material; reproduziu jurisprudência administrativa que trata de tema similar e que
aceita as áreas preservadas pela simples declaração do contribuinte; destacou o mapa
juntado com laudo técnico que delimitam as APP e ARL, para dizer, entre outros assuntos,
estar sendo punido por ter mantido as áreas preservadas e inalteradas.
4. Após outros argumentos em Da legislação aplicável destacou a que determina não ser
necessária a comprovação das APP e ARL no momento da entrega da declaração e,
tratando Da Perícia, disse que em caso de os argumentos não serem suficientes requereu a
realização da mesma.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

5. Em A Conclusão, à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer: a) Seja acolhida a impugnação para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. b) Alternativamente, que os valores
lançados sejam revistos conforme laudo pericial apresentado considerando os seguintes
valores: (fez um quadro demonstrativo com os valores que pretende sejam aceitos). c)
Requereu, ainda, que seja realizada a perícia da área e para tanto nomeou perito, bem
como apresentou os quesitos a serem respondidos.
6. Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 39 a 85, composta por: Laudo, cópia
da NL; cópia de declarações do ITR de diversos exercícios, entre outros.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 04-17.448 (fls. 160 e ss), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP ou de
Utilização Limitada - AUL está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo
técnico específico e averbação na matrícula, respectivamente, e de sua regularização
junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA,
cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para
entrega da Declaração do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fls. 184 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em
sua impugnação, além de tecer comentários sobre o acórdão recorrido.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da decisão de piso, por
cerceamento de defesa, tendo em vista que fora indeferido o pedido de perícia para se constatar a
existência das áreas de preservação permanente e reserva legal no imóvel de sua propriedade.
Contudo, sem razão ao recorrente.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

De início, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao decidir pelo
indeferimento do pedido de perícia, eis que tal instrumento não serve para fins de suprir material
probatório a cuja apresentação está a parte pleiteante obrigada. Em outras palavras, pretende o
contribuinte, por via da prova pericial, que sejam produzidas as provas que embasam as
informações, cujo ônus cabe a ele próprio.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou mesmo a conversão do julgamento
em diligência, não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte,
dispensando-o de comprovar suas alegações.
O presente feito não demanda maiores investigações e está pronto para ser
julgado, podendo a questão ser resolvida por meio da análise dos documentos colacionados nos
autos, bem como pela dinâmica do ônus da prova, conforme se verá.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de piso, não tendo sido
constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa. Também entendo pela ausência
de pertinência do pedido de perícia ou mesmo a conversão do feito em diligência, eis que o ônus
de comprovar a isenção das áreas declaradas, conforme visto, compete ao contribuinte e não à
fiscalização.
3. Mérito.
Inicialmente, é preciso esclarecer que o objeto do lançamento em epígrafe, de
acordo com o “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” (fl. 10), consiste nos seguintes
pontos: (i) glosa da área de preservação permanente, declarada como de 23,0 ha; (ii) glosa da
área de utilização limitada, declarada como de 390,0 ha; (iii) arbitramento do VTN do imóvel. É
ver o que consta na “Descrição dos Fatos” (fls. 04/05):
[...] Em trabalho de revisão de declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural ITR deste exercício, com a finalidade de comprovar a legalidade das áreas
declaradas como ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMENENTE e ÁREA DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA, o contribuinte foi intimado a apresentar a documentação
que comprove a legalidade das áreas não-tributáveis declaradas.
Para exclusão das áreas de preservação permanente da incidência do ITR é necessário
que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama e que as áreas assim declaradas atendam
ao disposto na legislação pertinente. (Lei n2 6.938, de 1981, art. 17-0, § 12, com a
redação dada pela Lei n2 10.165, de 2000, art. 12; RITR/2002, art. 10, § 32; IN SRF n2
256, de 2002, art. 92, § 32)
Para exclusão das áreas de reserva legal da incidência do ITR, é necessário que o
contribuinte apresente o ADA ao Ibama (até 06 (seis) meses, contados a partir do
término do prazo fixado para a entrega da declaração), que as áreas estejam averbadas
no registro de imóveis competente e aprovada pelo órgão ambiental estadual
competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição
devidamente habilitada, na data de ocorrência do fato gerador (12 de janeiro do ano
calendário), e que atendam ao disposto na legislação pertinente. (Lei n2 4.771, de 1965,
art. 16, § 82, com a redação dada pela Medida Provisória n2 2.166-67, de 2001, art. 12;
Lei n2 6.938, de 1981, art. 17-O, § 12, com a redação dada pela Lei n2 10.165, de 2000,
art. l2; RITR/2002, arts. 10, § 32, e 12, caput e § 12; IN SRF n2 256, de 2002, arts. 92, §
32, e 11, § 12). Em resposta a intimação, o contribuinte declara não possuir a
documentação que comprove a legalidade das áreas declaradas como de preservação
permanente e de utilização limitada. Assim, GLOSA-SE a área de 23,0 ha declarada
como ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE e 390,00 ha como ÁREA DE
UTILIZAÇÃO LIMITADA.
Verificamos, ainda, que os valores declarados pelo contribuinte apresentam significativa
divergência com os valores declarados pelos demais contribuintes do município de
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

Lagoa Vermelha, bem como se comparado com imóveis localizados em municípios
lindeiros, os quais se assemelham em características tais como relevo, solo clima e
aptidão.
Neste exercício, o valor médio da terra nua VTN médio declarado pelos contribuintes de
Lagoa Vermelha foi de R$ 1.589,30/ha. Além disso, na análise da evolução do VTN-
médio do município para os anos de 2002 a 2005, verifica-se a evolução dos valores
declarado, os quais são consideravelmente superiores aos informados pelo contribuinte
(2002) R$ 1.676,22, (2003) R$ 1.589,30, (2004) R$ 1.917,98, (2005) R$ 2.069,68.
Ainda, se observamos os municípios lindeiros como Caseiros, por exemplo, em 2003, o
VTN-médio foi de R$ 1.933,69/ha. Para o imóvel em questão o VTN declarado foi de
R$ 575,76/ha (R$ 532.000,00/924,0 ha). Assim, verifica-se que há indícios de
subavaliação do imóvel declarado.
A Lei n° 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de subavaliação do valor do
imóvel, a Secretaria da Receita Federal procederá a determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de
sistemas a ser por ela instituído, e os dados de Área total, Área tributável e Grau de
utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
Conforme mencionado, para o município de LAGOA VERMELHA, os valores
constantes do SIPT sistema de Preços de Terra, instituído através da Portaria SRF n°.
447 de 28/03/2002, obtido pelos VTN médios declarados, para o exercício de 2003, está
evidenciado no extrato anexo, qual seja, R$ 1.589,30/ha.
A fim de comprovar-se o valor declarado, o contribuinte foi intimado a apresentar
Laudo de Avaliação do Imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, com grau de fundamentação e grau de precisão
II, com anotação de responsabilidade técnica ART registrada no CREA, contendo todos
os elementos da pesquisa.
Tal solicitação funda-se nas normas regulamentadoras da engenharia de avaliações (Lei
nr. 5.194, art.72 c, Resoluções CONFEA nr. 218 e nr. 345) as quais definem dentre as
atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo a de
efetuar estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação
técnica. Por sua vez, a NBR 14653, parte 3- Avaliação de bens imóveis rurais,
estabelece no item 1.2 que esta parte da ABNT NBR 14.653 é exigível em todas as
manifestações técnicas escritas, vinculadas às atividades de Engenharia de Avaliações
de imóveis rurais.
Porém, o contribuinte não apresentou o laudo solicitado.
Assim, diante da significativa discrepância existente entre os valores declarados pelo
contribuinte e os constantes no SIPT, bem como ante a não comprovação dos valores
declarados através de laudo de avaliação que atenda as prescrições da NBR 14.653,
revisamos os valores declarados tendo por base o valor constante no SIPT para o ano de
2003 (R$ 1.589,30/ha ano 2003), perfazendo, assim, o valor total de terra nua em R$
1.468.513,20:
(A) Área total do imóvel declarada = 924,0 ha
(B) VTN/ha = R$ 1.589,30/ha
VTN do imóvel (A*B) = R$ 1.468.513,20.
Em seu recurso, o contribuinte pugna pelo reconhecimento das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, alegando que as mesmas devem ser excluídas da base
de cálculo do ITR, independentemente da averbação junto à matrícula do imóvel e/ou
apresentação do ADA (ato declaratório ambiental). Alega, ainda, que a existência ou não das
referidas áreas não seria matéria controvertida, eis que o próprio fisco teria reconhecido sua
existência.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

Inicialmente, cabe observar que a lide deve estar adstrita ao montante declarado
pelo contribuinte e glosado pela fiscalização, conforme consta no documento “Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido” (fl. 10).
Isso porque, não cabe ao recorrente pleitear a retificação de sua DIAT,
aproveitando a oportunidade do recurso para a alteração das áreas declaradas, bem como a
inclusão de áreas não declaradas.
Curvando-me ao entendimento deste Colegiado, formo a convicção no sentido de
que o procedimento adequado deveria ser a retificação da declaração, antes de notificado o
lançamento, para a alteração das áreas declaradas ou inclusão de áreas não declaradas, na
referida DIAT/ITR.
Cabe destacar que o Recurso Voluntário não é o instrumento adequado para
requerer para a inclusão de áreas não declaradas e retificação de áreas declaradas, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Nessa linha de pensamento, posteriormente ao lançamento tributário, não poderia
mais a Administração Fazendária retificar o referido ato, em observância do princípio da
imutabilidade do lançamento. A esse respeito, é de se ver as seguintes decisões emanadas do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR. ERRO NA DECLARAÇÃO QUANTO AO TAMANHO DO IMÓVEL.
RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE OU DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 147, §§ 1o e 2o, DO CTN.
PRECEDENTE (RESP 770.236-PB, REL. MIN. LUIZ FUX, DJ 24/09/2007) 1. O
lançamento pode ser revisto se constatado erro em sua feitura, desde que não esteja
extinto pela decadência o direito de lançar da Fazenda. Tal revisão pode ser feita de
ofício pela autoridade administrativa (art. 145, inciso III, c/c 149, inciso IV, do CTN) e
a pedido do contribuinte (art. 147, § 1o, do CTN). 2. É cediço que a modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária não é possível a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN, em face
do princípio geral da imutabilidade do lançamento. Contudo pode o sujeito passivo da
obrigação tributária se valer do Judiciário, na hipótese dos autos mandado de segurança,
para anular crédito oriundo de lançamento eventualmente fundado em erro de fato, em
que o contribuinte declarou, equivocadamente, base de cálculo superior à realmente
devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural. 3. Recurso especial não provido
(STJ - REsp: 1015623 GO 2007/0296123-5, Relator: Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/05/2009, T2 - SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: 20090601 --> DJe 01/06/2009)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ITR. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. LANÇAMENTO. ART. 147, § 1.o, DO CPC. CORREIÇÃO
DO ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A modificação da
declaração do sujeito passivo pela Administração Fazendária fica obstada a partir da
notificação do lançamento, consoante o disposto pelo art. 147, § 1.o, do CTN. Isto
porque, com o lançamento encerra-se o procedimento administrativo, ficando a
Fazenda, por força do princípio geral da imutabilidade do lançamento, impedida de
alterá-lo. 2. Isto significa, consoante a melhor doutrina, que: "(...) Após a notificação, a
declaração do sujeito passivo não poderá ser retirada. É o que preleciona o § 1.o. Isto
significa que, uma vez notificado do lançamento, não poderá pretender o sujeito passivo
a sua modificação por parte da Administração Fazendária. Qualquer requerimento nesse
sentido será fatalmente indeferido. O procedimento administrativo está encerrado e a
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

Fazenda não poderá modificá-lo, em decorrência do princípio geral da imutabilidade do
lançamento. Assim, uma vez feita a notificação ao contribuinte, não poderá a
Administração, de ofício, ou a requerimento deste, alterar o procedimento já
definitivamente encerrado."(in"Comentários ao Código Tributário Nacional, vol. 2: arts.
96 a 218, Ives Gandra Martins, Coordenador - 4.a ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva,
2006, pp. 316/317) 3. Deveras, mesmo findo referido procedimento, é assegurado ao
sujeito passivo da obrigação tributária o direito de pretender judicialmente a anulação
do crédito oriundo do lançamento eventualmente fundado em erro de fato, como sói ser
o ocorrido na hipótese sub examine e confirmado pela instância a quo com diferente
âmbito de cognição do STJ (Súmula 07), em que adotada base de cálculo muito superior
à realmente devida para a cobrança do Imposto Territorial Rural incidente sobre imóvel
da propriedade da empresa ora recorrida. Matéria incabível nos embargos na forma do
art. 38 da Lei n.o 6.830/80. 4. O crédito tributário, na expressa dicção do art. 139 do
CTN, decorre da obrigação principal e, esta, por sua vez, nasce com a ocorrência do fato
imponível, previsto na hipótese de incidência, que tem como medida do seu aspecto
material a base imponível (base de cálculo). 5. Consectariamente, o erro de fato na
valoração material da base imponível significa a não ocorrência do fato gerador em
conformidade com a previsão da hipótese de incidência, razão pela qual o lançamento
feito com base em erro" constitui "crédito que não decorre da obrigação e que, por isso,
deve ser alterado pelo Poder Judiciário. 6. Recurso especial desprovido.
(STJ - REsp: 770236 PB 2005/0124362-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 14/08/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ
24/09/2007 p. 252)
Nesse desiderato, cabe reforçar que a retificação da DITR que vise a inclusão ou a
alteração de área a ser excluída da área tributável do imóvel, somente será admitida nos casos em
que o contribuinte demonstre a ocorrência de erro de fato no preenchimento da referida
declaração, e antes de notificado o lançamento, não sendo essa a hipótese dos autos.
Dessa forma, a presente lide se resume aos seguintes pontos: (i) glosa da área de
preservação permanente, declarada como de 23,0 ha; (ii) glosa da área de utilização limitada,
declarada como de 390,0 ha.
Por fim, cabe ressaltar que o recorrente não contesta o Valor da Terra Nua (VTN)
apurado pela fiscalização, motivo pelo qual, trata-se de matéria não litigiosa.
Ao que se passa a analisar.
Pois bem. De início, destaco que, de fato, a motivação da glosa da área de
preservação permanente, por parte da fiscalização, foi a ausência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao Ibama. Em relação à área de utilização limitada/reserva legal,
a motivação da glosa foi a ausência de apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao
Ibama, bem como a ausência de averbação de tal área no registro de imóveis competente e
aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou mediante convênio, pelo órgão ambiental
municipal ou outra instituição devidamente habilitada, na data de ocorrência do fato gerador.
Dessa forma, não está em discussão a existência ou não das áreas declaradas. Tais
conclusões são facilmente obtidas pela leitura do documento “Descrição dos Fatos” (fls. 04/05),
transcrito parcialmente acima.
Nessa senda, no tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal,
o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos fatos geradores
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação do ADA para fins de exclusão do
cálculo do ITR1, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Tem-se notícia, inclusive, de que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, tendo a referida
orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer (art. 2o, incisos
V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
A propósito, este Conselho já sumulou o entendimento segundo o qual a
averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato
gerador, supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). É de se
ver:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Dessa forma, entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de
fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, bastando
que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. Se a própria lei não exige o ADA, não cabe ao intérprete fazê-lo.
No que diz respeito à necessidade prévia de averbação da reserva legal no registro
de imóveis como condição para a concessão para a isenção do Imposto Territorial Rural, prevista
no art. 10, II “a”, da Lei n° 9.393/96, o Superior Tribunal de Justiça2 pacificou as seguintes teses:
(a) É indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo a averbação, para fins
tributários, eficácia constitutiva;
(b) A prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção
do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal; e
(c) É desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois essa área é delimitada
a olho nu.
Dessa forma, para a exclusão da área de reserva legal do cálculo do ITR, exige-se
sua averbação tempestiva e antes do fato gerador. Interpretação diversa não se sustenta, pois a
alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, que dispõe sobre a exclusão
das áreas de preservação permanente e de reserva legal do cálculo do ITR, redação vigente à
época, fazia referência às disposições da Lei no 4.771/65 do antigo Código Florestal. E, ainda, o

1 É ver os seguintes precedentes: REsp 665.123/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007;
REsp 1.112.283/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/6/2009; REsp 812.104/AL, Rel.
Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007 e REsp 587.429/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ
de 2/8/2004; AgRg no REsp 1.395.393/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 31/03/2015.
2 STJ - EREsp: 1310871 PR 2012/0232965-5, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento:
23/10/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2013.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

§ 8° do art. 16 do Código Florestal exigia que a área de reserva legal fosse averbada à margem
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro competente. É ver a redação do dispositivo:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
A referida exigência, consta, ainda, expressamente no art. 12, § 1°, do Decreto n°
4.382/02, in verbis:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Também a Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê a obrigatoriedade da
averbação da reserva legal, conforme se observa do art. 167, inciso II, no 22:
Art. 167 - No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(...)
II - a averbação:
(...)
22. da reserva legal.
Assim, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de reserva legal, é
imprescindível a averbação prévia da referida área na matrícula do imóvel, sendo o ato de
averbação dotado de eficácia constitutiva, posto que, diferentemente do que ocorre com as áreas
de preservação permanente, não são instituídas por simples disposição legal3.
Apesar do § 7°, do art. 10, da Lei n° 9.393/96, dispensar a prévia comprovação da
área de reserva legal por parte do declarante, nada mais fez do que explicitar a natureza
homologatória do lançamento do ITR, não dispensando sua posterior comprovação que só
perfectibiliza mediante a juntada do documento de averbação, em razão de sua eficácia
constitutiva.
A averbação da área de reserva legal no Cartório de Registro de Imóveis, antes do
fato gerador, deve ser exigida, portanto, como requisito para a fruição da benesse tributária,
sendo uma providência que potencializa a extrafiscalidade do ITR4. Isso porque, o ITR é um
imposto que concilia a arrecadação com a proteção das áreas de interesse ambiental, e o
incentivo à averbação da área de reserva legal vai ao encontro do desenvolvimento sustentável,

3 Nesse sentido: STJ - EREsp 1027051/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 21.10.2013.
4 Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp
1125632/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp 1.310.871/PR, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

por criar limitações e exigências para a manutenção de sua vegetação, servindo como meio de
proteção ambiental.
Também aqui, entendo que não cabe ao julgador invocar o princípio da verdade
material, mormente em atenção à extrafiscalidade do ITR, pois muito embora o livre
convencimento motivado, no âmbito do processo administrativo, esteja assegurado pelos arts. 29
e 31 do Decreto n° 70.235/72, entendo que existem limitações impostas e que devem ser
observadas em razão do princípio da legalidade e que norteia o direito tributário.
Não cabe, pois, invocar a verdade material para o descumprimento de uma
exigência legal e que está em consonância com a preservação do meio ambiente, aspecto ínsito
ao caráter extrafiscal do ITR.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
vem adotando o mesmo entendimento, ao exigir a averbação de reserva legal antes da ocorrência
do fato gerador, como requisito para a isenção do ITR:
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
AVERBAÇÃO
INTEMPESTIVA.
DATA
POSTERIOR AO FATO GERADOR.
O ato de averbação tempestivo é requisito formal constitutivo da existência da área de
reserva legal. Mantém-se a glosa da área de reserva legal quando averbada à
margem da inscrição da matrícula do imóvel em data posterior à ocorrência do
fato gerador do imposto.
(CARF - Processo no 10660.724592/201108 - Recurso no Voluntário - Acórdão no
2401004.977 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 4 de julho de 2017).
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO
IMÓVEL. NECESSIDADE.
Para fins de isenção de ITR é necessária a averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel antes da data da ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - TERCEIRA CÂMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
RECURSO DE OFÍCIO RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2301-004.866 -
Data de decisão: 18/01/2017)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de área declarada como de reserva legal da área tributável do imóvel rural,
para efeito de apuração do ITR, está condicionada a sua averbação à margem da
inscrição da matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a data da
ocorrência do fato gerador.
(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CÂMARA - SEGUNDA TURMA - RECURSO:
RECURSO VOLUNTARIO - ACÓRDÃO: 2202-004.311 - Data de decisão:
04/10/2017).
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL.
A averbação tempestiva é requisito indispensável à isenção de ITR para área de
reserva legal. No caso dos autos a averbação ocorreu 2 anos após a ocorrência do fato
gerador. Embargos Acolhidos.
(CARF - Segunda Seção - QUARTA CMARA - PRIMEIRA TURMA - ECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -ACÓRDÃO: 2401-004.436 - Data de decisão:
12/07/2016)
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS ANTES DO FATO GERADOR. OBRIGATORIEDADE. A área de reserva
legal somente será considerada como tal, para efeito de exclusão da área tributada
e aproveitável do imóvel, quando devidamente averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis competente, na data anterior ao fato gerador.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.523 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720012/2007-06

(CARF - Segunda Seção - SEGUNDA CMARA - PRIMEIRA TURMA - RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO: 2201-003.027 - Data de decisão:
12/04/2016
)
Cumpre destacar, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, com aplicação
subsidiária ao processo administrativo, por força de seu artigo 15, estimula a integridade das
decisões proferidas, ao recomendar que “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e
mantê-la estável, íntegra e coerente” (art. 926 do NCPC/15).
Em relação ao caso dos autos, entendo pelo restabelecimento da Área de
Preservação Permanente, no montante de 23,0 ha. Não cabe, a propósito, a alteração da referida
área para a inclusão de montante superior ao que consta na referida declaração, eis que,
conforme dicção conferida pelo § 1o, do art. 147, do CTN, a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento, não sendo
essa a hipótese dos autos.
Já em relação à Área de Utilização Limitada/Reserva Legal, entendo que agiu
corretamente a decisão de piso, eis que, embora a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, tenha o condão de suprir a eventual falta
de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA), nos termos da Sumula CARF n° 122, o
contribuinte sequer comprovou a averbação da referida área. Dessa forma, reputo como correta a
glosa da área declarada de 390,0 ha conforme efetuado pela fiscalização.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a Área de
Preservação Permanente declarada de 23,0 ha.
Deixo esclarecido, por derradeiro, que a alíquota correspondente aplicada sobre o
VTN leva em consideração o grau de utilização do imóvel, que é a relação entre a área
efetivamente utilizada e a área aproveitável, segundo os parâmetros mantidos no lançamento de
ofício (art. 10, inciso VI, c/c art. 11, e Anexo, da Lei no 9.393, de 1996).
Ademais, a unidade da RFB responsável pela execução do acórdão deverá
proceder ao recálculo do imposto, segundo a legislação vigente à época dos fatos geradores,
devendo a multa incidir sobre o saldo remanescente apurado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital